Tribunal: TJSP
Processo: 1500618-70.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Desobediência de medidas protetivas e ameaça. Descrição dos fatos não se enquadra no tipo penal do artigo 330 do Código Penal. Alteração da capitulação jurídica para o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Prova. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Análise das penas relativas ao crime de desobediência por serem mais benéficas. Penas reduzidas. Regime

Ementa:
APELAÇÃO. Desobediência de medidas protetivas e ameaça. Descrição dos fatos não se enquadra no tipo penal do artigo 330 do Código Penal. Alteração da capitulação jurídica para o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Prova. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Análise das penas relativas ao crime de desobediência por serem mais benéficas. Penas reduzidas. Regime intermediário mantido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500618-70.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante PABLO
DANILO DOS SANTOS DAMASIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Pablo Danilo dos Santos Damasio para
reduzir a pena imposta para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Corrige-se, de
ofício, a r. sentença, para constar que o réu foi condenado pela prática dos delitos
previstos no art. 147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
2
Voto n° 9.984
Apelação no 1500618-70.2018.8.26.0540
Comarca: Santo André
Apelante: Pablo Danilo dos Santos Damasio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Desobediência de medidas protetivas e ameaça.
Descrição dos fatos não se enquadra no tipo penal do artigo
330 do Código Penal. Alteração da capitulação jurídica para o
crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Prova. Materialidade
e autoria demonstradas. Condenação mantida. Análise das
penas relativas ao crime de desobediência por serem mais
benéficas. Penas reduzidas. Regime intermediário mantido.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 90/95, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Pablo Danilo dos
Santos Damasio foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de
detenção, no regime inicial semiaberto, porque incurso nos
artigos 147, caput , e 330, ambos do Código Penal, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
em razão de insuficiência de provas no tocante ao delito de
ameaça. Já referente ao crime de desobediência, pugna pela
absolvição
em
razão
da
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente, requer: a) a redução da fração de aumento
da pena-base ao montante de 1/6; b) a aplicação de regime
inicial mais brando; c) a concessão da suspensão condicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
3
da pena (fls. 220/234).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 238/242), manifestou-se a
d. Procuradoria Geral de Justiça pela decretação da nulidade
da sentena e dos atos subsequentes, para nova decisão, com a
capitulação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e ao artigo 147,
caput , do Código Penal (fls. 252/264).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial no 1500618-70.2018. 26.0554
que no dia 14 de novembro de 2018 (quarta-feira), por volta das
20:30 horas, na Rua Daniel Berg no 226, apto 21 B, Parque
Marajoara, nesta cidade, PABLO DANILO DOS SANTOS DAMASIO,
qualificado às fls. 06, prevalecendo-se das relações domésticas,
ameaçou, através de palavras, causar mal injusto e grave em sua
excompanheira Camille Soares.
Consta ainda que, na mesma ocasião, o autor PABLO DANILO DOS
SANTOS DAMASIO, já qualificado, desobedeceu a ordem legal de
funcionário público.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
4
em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
03/05); bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O próprio réu, quando de seu interrogatório, confessou as
práticas delitivas, aduzindo que, na ocasião, direcionou-se ao
apartamento onde residia com a vítima para que pudesse retirar
seus pertences pessoais, ciente de que estaria quebrando a
medida protetiva imposta contra ele. Declinou, ademais, que
ameaçou colocar fogo no apartamento da vítima caso ele não
pudesse retirar suas coisas de lá. Tal confissão mostra-se apta a
gerar um édito de caráter condenatório, eis que não se mostra
prova isolada nos autos, portanto, amparada pelos demais
elementos de prova.
A vítima, ex-companheira do réu, quando de suas declarações,
informou que manteve um relacionamento com o acusado por
cerca de dois anos e, à época dos fatos, haviam terminado tal
relacionamento. No dia seguinte ao término, o réu agrediu a
ofendida, eis que o tratamento que ele estava se submetendo (por
conta de sua dependência química) havia sido cancelado e, por
este motivo, ele teve um surto psicológico. Em virtude das
agressões efetuadas, o acusado foi preso, sendo, porém, posto em
liberdade em audiência de custódia mediante compromisso de
respeitar medida protetiva deferida em favor da vítima. Todavia,
naquele mesmo dia, o réu telefonou várias vezes para a vítima e
seus familiares, ameaçando-os e alegando que iria colocar fogo
na casa. Em certo momento, o acusado realizou uma ligação já
estando na residência da vítima, que teria sido por ele invadida, o
que motivou a ofendida a acionar a polícia militar.
O policial militar, Sr. Paulo Márcio da Silva, ouvido em Juízo na
qualidade de testemunha arrolada por ambas as partes, portanto
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceu que, na
ocasião, patrulhava rotineiramente junto a seu parceiro de farda
quando foram solicitados via COPOM para uma ocorrência de uma
desavença entre um casal, sendo assim, deslocaram-se para o
local indicado. Lá chegando, a vítima informou que seu ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
5
companheiro havia invadido sua residência e, por consequência,
descumprido uma medida protetiva contra ele imposta. Logo
após, o acusado saiu da residência, não apresentando resistência
contra os policiais para sua prisão.”
Destaco que nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há
testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância na
reconstrução dos fatos, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em consonância com os demais elementos de
prova dos autos. Nesse sentido é o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo
a instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação
penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode
sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes. 3.
Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
6
No caso em tela, não há que se falar em absolvição do
recorrente pela prática do crime de ameaça, comprovado que o
recorrente ameaçou a vítima, afirmando que iria atear fogo em
sua residência, o que configura mal injusto e grave apto a
caracterizar o crime de ameaça. Além disso, a ameaça foi
idônea, séria e concreta, tanto que, diversamente do narrado
pela Defesa, impingiu medo na vítima, como afirmado em suas
declarações. As declarações da vítima foram corroboradas pelo
próprio depoimento do réu que confirmou os fatos narrados na
denúncia, o que reforça o conjunto probatório, integralmente
desfavorável ao acusado.
Descabe, consequentemente, falar-se, em absolvição pela
ausência do elemento subjetivo do tipo penal, porque salta aos
olhos a vontade livre e consciente de causar temor à vítima e
aos seus familiares mediante ameaças, inclusive. Desenha-se,
assim, um contexto acentuadamente grave à integridade da
vítima.
Por fim, ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e
refletido para a caracterização do crime de ameaça, sendo
suficiente que o mal prometido seja sério e concreto, o que
restou plenamente demonstrado nos autos. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal e
ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição do
delito de lesão corporal por excludente de ilicitude,
reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de ameaça por
atipicidade, já que referente a mal atual e não praticado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
7
ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relatos contundentes da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a negativa do réu, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Lesão corporal. Não configurada a legítima defesa. Ameaça.
Desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido do agente
para sua configuração. Basta que a conduta seja capaz de incutir
temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto.
Concedido sursis da pena. Apelo não provido. (Ap
0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara de Direito Criminal.
Relator: Carlos Monnerat. Julgado em 18/05/2017).
Já em relação ao crime tipificado no artigo 330 do Código
Penal, observa-se que a denúncia descreve ter o acusado
descumprido medidas protetivas de urgência na data de 14 de
novembro de 2018, sendo que a Lei no 13.641/2018 encontra-
se em vigor desde 04 de abril de 2018, ou seja, data anterior
aos fatos narrados na exordial acusatória. Logo, a correta
subsunção do comportamento recai no art. 24-A da Lei Maria
da Penha.
Desse modo, embora conste da capitulação jurídica da
denúncia o delito de desobediência, a descrição fática é relativa
ao crime de descumprimento de medidas protetivas de
urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Assim,
considerando que o réu se defende dos fatos e não da
capitulação jurídica, atribui-se, nos termos do art. 383 do CPP,
a tipificação correta, nos moldes acima explicitados. Ressalta-
se, desde logo, a manutenção das sanções, mais benéficas,
previstas no art. 330 do CP, diante do recurso exclusivo da
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
8
No caso em tela, não há que se falar em absolvição do
recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei
no 11.340/2006.
O MM. Juiz da Vara Plantão da Comarca de Santo André,
em Audiência de Custódia, deferiu a aplicação de medidas
protetivas de urgência requeridas pela ofendida em face do
acusado,
conforme
consta
às
fls.
32/33
dos
autos
1500604-86.2018.8.26.0540, na data de 14 de novembro de
2018.
O réu, por sua vez, presente na audiência, devidamente
intimado, descumpriu as medidas protetivas de urgência na
mesma data em que foram deferidas.
Constatado, pois o descumprimento da decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela
ofendida em face do acusado.
Passa-se à dosimetria da pena.
Tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da Defesa,
como já foi sublinhado linhas acima, a conduta prevista no art.
24-A da Lei Maria da Penha será analisada, para fins de
fixação da reprimenda, levando-se em consideração a sanção
privativa de liberdade fixada no preceito secundário do art. 330

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
9
do CP, porque mais branda. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. EMENDATIO LIBELLI.
APELAÇÃO DEFENSIVA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. PENA
ABSTRATA MAIS SEVERA. POSSIBILIDADE. ART. 617 DO CPP.
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA NA SENTENÇA.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 617, c/c o art. 383 do Código de Processo
Penal, mesmo no julgamento de apelação exclusiva da defesa, é
possível ao tribunal dar definição jurídica diversa ao fato
descrito na denúncia, operando a emendatio libelli, ainda que
para entender praticado crime cuja cominação abstratamente
prevista seja mais severa, sem que isso caracterize reformatio in
pejus, sendo-lhe vedado, tão somente, agravar a pena in
concreto que havia sido aplicada na sentença.
2. Situação em que inexistiu ilegalidade na emendatio libelli,
quando se alterou a capitulação do crime do art. 172 do Código
Penal para o delito do art. 19 da Lei n. 7.492/1986, uma vez que
as elementares deste último estão descritas na denúncia.
3. Ausência de reformatio in pejus, pois, apesar da modificação
da tipificação para crime com cominação abstrata mais severa,
houve diminuição da pena que fora aplicada na sentença e,
ainda, manteve-se a sua natureza de detenção, prevista para o
art. 172 do Código Penal, não se aplicando a pena de reclusão,
segundo cominado no art. 19 da Lei n. 7.492/1986.
4. Recurso especial improvido.” (REsp 1114507/ES, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2013,
DJe 14/03/2014)
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, em face do desvalor da conduta
do acusando, evidenciando personalidade violenta, tendo sido o
delito praticado após audiência de custódia envolvendo a
mesma do presente apelo vítima, verifica-se que a pena-base foi
estabelecida acima do mínimo legal, em 04 (quatro) meses de
detenção para o delito de ameaça. Para o delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, a pena foi
estabelecida em 01 (um) mês de detenção. Respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
10
entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, observo que,
embora corretos os fundamentos apresentados, a exasperação
empregada demonstrou-se excessiva, de sorte que entendo
suficiente à reprovação da conduta a utilização da fração de
1/4 acima do mínimo legal, resultando em 01 (um) mês e 07
(sete) dias de detenção para o crime de ameaça e 18 (dezoito)
dias para o crime de descumprimento de medidas protetivas de
urgência, já que, neste último caso, a pena mínima prevista
para o art. 330 do CP é de 15 (quinze) dias.
Já na segunda etapa do cálculo, a pena foi reduzida na
fração de 1/4 em razão da confissão espontânea do réu,
devendo ser considerada inclusive para o delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, retornando-
se assim ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção para o
crime de ameaça e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Tendo em vista que, mediante uma única conduta, o
apelante cometeu os crimes de ameaça e descumprimento de
medidas protetivas de urgência, reconheço o concurso formal
entre as infrações por ser mais benéfico ao réu e aumento a
pena mais gravosa na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a
definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção .
Observo que o MM. Juiz de primeiro grau deixou de
aplicar a multa prevista no artigo 330 do Código Penal. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
11
outro lado, inexiste previsão legal da sanção pecuniária no
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, motivo pelo qual deixo de
fixá-la. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi corretamente fixado o regime inicial
semiaberto para o cumprimento das penas.
Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos conforme posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588.
Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.”
Deixo de conceder a suspensão condicional da execução
da pena com fundamento no artigo 77, inciso II, do Código
Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
insuficiência do benefício para a devida repressão ao crime
cometido.
Ante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por Pablo Danilo dos Santos Damasio para
reduzir a pena imposta para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção . Corrige-se, de ofício, a r. sentença, para constar que
o réu foi condenado pela prática dos delitos previstos no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500618-70.2018.8.26.0540 -Voto no
12
147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006,
mantida, no mais, a r. Sentença.
Comunique-se à Vara de origem.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator